Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725066-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERNANDES REIS AGRAVADO: GILVAN MOREIRA DA SILVA, GMAS CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR FERNANDES REIS contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0722082-17.2020.8.07.0001, movido por GMAS CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTADA – EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de liberação da penhora incidente sobre o veículo GM/S 10 pick-up LTZ 4 X 4, 2.8 TBCTDI, placa JDU 1994. Nas razões recursais (ID 17984957), narra tratar de cumprimento de sentença que possui garantias suficientes para satisfação do crédito perseguido, tendo em vista já se encontrar averbada a penhora em cartório de um imóvel rural de 24 hectares. Alega a desnecessidade da penhora incidente sobre o veículo supracitado, tendo em vista o valor do imóvel rural superar o montante do débito exequendo. Aduz, ainda, não ser o proprietário do automóvel utilitário, razão pela qual a constrição deve ser cancelada. Sustenta a incidência de duas penhoras extremamente gravosa ao devedor, contrariando o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil que dispõe o dever de a execução seguir da maneira menos onerosa ao obrigado. Defende estar o imóvel rural avaliado equivocadamente, estando o juízo a quo claramente decidindo de forma desfavorável ao recorrente. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar o imediato cancelamento da penhora incidente sobre o veículo GM/S 10 pick-up LTZ 4 X 4, 2.8 TBCTDI, placa JDU 1994, assim como a avaliação do imóvel rural no montante de R$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos reais). No mérito, requer a confirmação. Preparo efetuado (ID 179883210). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liberação da penhora incidente sobre o veículo GM/S 10 pick-up LTZ 4 X 4, 2.8 TBCTDI, placa JDU 1994. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em exame preliminar, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários verifica-se ter o recorrente também interposto o agravo de instrumento no 0722082-17.2020.8.07.0000 contra decisão anterior que homologou os cálculos da douta Contadoria Judicial. O indigitado recurso, também sob a minha relatoria, encontra-se pendente de julgamento. Na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, concedi a liminar a fim de sobrestar o feito originário, ante a possibilidade de equívoco na memória de cálculos impugnada. Nesse contexto, por absoluta incongruência, não se pode conceder o efeito suspensivo ativo no presente feito. A uma porque o juízo a quo, ao ser oficiado da concessão do efeito suspensivo, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso. A duas porque é temerária a liberação de bens penhorados quando ainda se questiona os cálculos confeccionados pela douta Contadoria Judicial, não se podendo correr o risco de não ter bens suficientes para satisfazer a obrigação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Determino o apensamento do presente recurso ao agravo no 0722082-17.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator